Tribunal: TJES
Processo: 0000817-44.2020.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000817-44.2020.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RECORRIDO: FABIANA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. CONTRADIÇÃO NA INDICAÇÃO DO JUÍZO DE DESTINO. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO.

Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 16874384) opostos por
Fabiana de Oliveira
contra decisão colegiada desta Turma (ID nº 16829350), que deu provimento ao recurso inominado para anular a sentença e determinar a remessa dos autos a juízo diverso.

Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de
contradição
, porquanto determinou o encaminhamento do feito para a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vila Velha/ES, juízo que não possui qualquer competência territorial ou funcional para processar demandas referentes a concurso público do Município de Presidente Kennedy. Sustenta, ainda, que o processo foi distribuído originalmente sob o rito comum da Vara da Fazenda Pública, tendo sido convertido erroneamente para o rito do Juizado Especial, gerando a nulidade reconhecida, mas cujo direcionamento deve ser corrigido para o juízo efetivamente competente.

De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

No caso em apreço, assiste razão à Embargante. Verifica-se a ocorrência de vício na decisão colegiada ao determinar a remessa dos autos para a Comarca de Vila Velha, localidade sem vínculo com os fatos ou com as partes. Contudo, sanando a contradição e integrando o julgado, reconhece-se que a competência para o processamento e julgamento do feito é da Justiça Federal, conforme bem fundamentado na decisão recorrida. Nesse sentido, na distribuição de competência territorial, informado no site oficial da justiça federal, o Município de Presidente Kennedy encontra-se sob a jurisdição da Subseção Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim. Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, retificar a determinação de remessa contida no Acórdão, a fim de que os autos sejam encaminhados ao juízo competente.

Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e
VOTO
no sentido de
DAR-LHES PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e determinar a imediata remessa dos autos à
Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim
, competente para o julgamento da causa.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)